Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO No. Processo : 0708406-02.2020.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado : JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DE BRASÍLIA Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUÍNO RISSATO D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do reclamado SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, e determino a remessa dos autos ao referido órgão para que apresente resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator